Tribunal: TJMT
Processo: 1011794-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011794-57.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MALU MACEDO MALLMANN - CPF: 041.276.151-33 (ADVOGADO), HILDERLEYA CRISTINA LARA ARRUDA - CPF: 847.709.881-68 (IMPETRANTE), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – INTERESSE PÚBLICO TRANSITÓRIO – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOMEAÇÕES VINCULADAS À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – PREVISÃO EDITALÍCIA – NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não forem comprovadas a violação da ordem de classificação e a contratação de forma precária.

Segundo entendimento dominante dos Tribunais Superiores, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, que somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação inequívoca da existência de novos cargos ou pela contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo destinado aos candidatos, regularmente, aprovados em concurso, circunstâncias essas que dependem de dilação probatória, o que não se mostra cabível na via mandamental.

Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, a nomeação de candidato aprovado no concurso público não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração e à existência de disponibilidade orçamentária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Hilderleya Cristina Lara Arruda, contra o ato, tido como coator, do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – manutenção de infraestrutura –, para o Município de Diamantino.

A Impetrante sustenta, em síntese, que ficou classificada em 6
a
(sexta) posição, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – manutenção de infraestrutura –, cujo edital previa 4 (quatro) vagas, tendo sido homologado o resultado em 31 de janeiro de 2018.

Assevera que existem vagas a serem preenchidas, que autorizam a sua convocação; contudo, está sendo preterida em sua nomeação, em razão das contratações de servidores temporários, realizadas no ano de 2018, para o mesmo cargo em que realizou o certame.

Diante disso, sustenta que há violação de seu direito líquido e certo à nomeação, porque a mera expectativa do direito se consubstancia em direito subjetivo que justifica a impetração do presente
mandamus
.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja determinada aos Impetrados, sua nomeação e posse no aludido cargo para o qual está classificada.

O pedido liminar foi por mim indeferido (Id. 11089956 - págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações, sustentando, em suma, a ausência de direito subjetivo à nomeação da candidata classificada fora do número de vagas oferecidas no edital que deflagrou o certame, bem como assevera a legalidade da contratação temporária para suprir necessidade transitória de serviço (Id. 5635177 - 12251489. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Leomir Colombo, opinou pela denegação da ordem (Id. 16303497 – págs. 01/03).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020